Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733330-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo n. 0706736-19.2022.8.07.0012, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do impetrante. Alega o impetrante, em síntese, que inexiste qualquer argumento idôneo capaz de demonstrar que a liberdade do acusado colocaria em risco a ordem pública ou a integridade da vítima, a qual afirmou não ter sido ameaçada. Afirma que as condenações pretéritas por disparo de arma de fogo, que, segundo esclarece, foi realizado para o alto, no intuito de apartar uma confusão generalizada, e por violência doméstica praticada contra outra pessoa, não servem para fundamentar a manutenção de sua segregação cautelar, pois não colocam a vítima em situação de risco. Além disso, afirma não ter havido violência ou ameaça contra a vítima. Aduz estar ausente o periculum libertatis, pois não há motivos fortes que demonstrem que, uma vez posto em liberdade, haveria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, ressaltando que possui residência fixa. Sustenta que, em virtude de sua prisão, está impossibilitado de trabalhar normalmente e conceder sustento digno e lícito a sua família. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja posto em liberdade, sem prejuízo da adoção das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus requer a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do impetrante, em vista da permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar. Na hipótese, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva continuam presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de setembro de 2022, em vista da prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 150, §1o, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006; nos artigos 24-A, 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006; e no artigo 329 do Código Penal. Na audiência de custódia, realizada no dia 17 de setembro de 2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Convém transcrever os fundamentos adotados pelo magistrado a quo (ID 137083629): (...) No caso concreto, vislumbro que há fixação de medidas protetivas, pelo Juiz Natural da causa, as quais contam dos autos tombados sob no 0703202.2022.8.07.0011. O flagranteado alega que não foi cientificado ou intimado das medidas protetivas, cuja decisão data de 18/07/2022 (ID 136878992). Não há prova da intimação das medidas protetivas em relação ao autuado em flagrante, mas a atitude reiterada do mesmo revela um comportamento agressivo e fora da normalidade dos padrões de civilidade. O flagranteado chegou a invadir a residência da vítima, danificando a porta de entrada e há relatos de que o mesmo aparentava estar sob efeito de drogas. Pontue-se que o flagranteado admitiu que ofereceu alguma resistência no momento de entrar na viatura policial, o que recomenda, igualmente, a continuidade da sua prisão com o fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima. O ato de brutalidade não se justifica sob nenhuma hipótese, inclusive pela audácia do flagranteado de ingressar no domicílio da vítima sem a sua permissão, evitando-se, com a conversão do flagrante em preventiva, eventual investida futura em desfavor da pessoa da ofendida. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. (...) (grifo nosso) O d. representante do Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia em desfavor do impetrante nos seguintes termos (ID 138276019 dos autos de origem): (...) No dia 15 de setembro de 2022, por volta de 9h, na QC 06, Rua B2, Apt. 11, Jardins Mangueiral, Jardim Botânico/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária, consciente e com emprego de violência, violou o domicílio de sua ex-companheira, Mayara de Faria Paz Nobre Bonan. Nas referidas circunstâncias, e ainda inconformado com o término do relacionamento, o denunciado compareceu à portaria do condomínio em que a vítima reside e solicitou autorização para sua entrada, o que foi negado por Mayara, ocasião em que ela solicitou ao porteiro que acionasse a polícia. Ocorre que, após a negativa, o denunciado, com emprego de violência, arrebentou a porta de acesso ao condomínio e dirigiu-se ao apartamento da vítima. Lá chegando, e aproveitando-se que a porta do imóvel estava destrancada, o denunciado ingressou, sem autorização, na residência de Mayara, indo para um dos quartos, causando extremo temor à vítima e seus filhos. Não obstante, a vítima e seus filhos conseguiram sair do apartamento e aguardaram do lado de fora até a chegada da PMDF, que prendeu o denunciado em flagrante delito e o encaminhou à delegacia de polícia. Registre-se que a vítima também informou que, após a chegada dos militares, “GIULIANO desceu mas resistiu a prisão, dizendo que não estaria (sic) na viatura; QUE então um dos policias utilizou uma pistola elétrica para render GIULIANO e colocá-lo na viatura; QUE então foi conduzido a delegacia”. O crime foi praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, pois envolveu violência doméstica e familiar na forma da lei específica, nos termos do § 2o-A do art. 121 do CP, pois vítima e denunciado mantiveram relação íntima de afeto. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES, como incurso nas penas do art. 150, §1o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, requerendo seja recebida a presente denúncia e, uma vez autuada, seja o(a) denunciado(a) citado(a) para apresentar sua resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias e acompanhar os demais termos da ação penal, procedendo-se de acordo com o rito previsto no CPP, inclusive com fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, sem prejuízo da própria vítima demandá-lo, com a oitiva das pessoas abaixo arroladas, até final condenação. A denúncia foi recebida pelo d. Juízo a quo, consoante decisão que ora se colaciona: Recebo a denúncia, pois presentes os requisitos previstos no artigo 41 do CPP. Cite-se o réu nos termos do art. 396 do CPP para responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias, o que se dará através de advogado constituído ou defensor, cientificando-o que poderá informar no ato da citação se pretende ser assistido por defensor nomeado pelo juízo. Em atenção à Portaria Conjunta no 71/2013 do TJDFT determino o prosseguimento do processo ainda que eventualmente ausente algum dos elementos estabelecidos em seu artigo 1o, pois a deficiência de qualificação não pode obstar o início da ação penal consoante dispõe o artigo 259 do CPP. Quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, verifico que o denunciado não foi intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor quando entrou em contato com a vítima, conforme se observa da leitura dos autos no 0703202-70.2022.8.07.0011, razão pela qual determino o arquivamento do feito com relação a esse delito, com fundamento no artigo 395 , III do CPP, com a ressalva do art. 18 do mesmo diploma legal. Por fim, quanto ao crime previsto no artigo 329 do Código Penal, considerando que não foi cometido em situação que atrairia a competência desse Juízo Especializado, determino a extração de cópia dos autos a fim de que sejam encaminhados a um dos Juizados Especiais Criminais dessa Circunscrição Judiciária. Dê-se ciência ao Ministério Público. Ante o quadro descrito, denota-se que, não obstante tenha sido oferecido denúncia apenas quanto ao crime previsto no artigo 150, §1o, do Código Penal (violação de domicílio), na forma da Lei no 11.340/2006, os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do impetrante persistem. Primeiramente, tem-se que os termos da denúncia recebida evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Note-se que o comportamento do impetrante, relatado pela vítima, notadamente o fato de, sob aparente efeito de substâncias entorpecentes, ter danificado o portão do condomínio e ter oferecido resistência à prisão, demonstra forte descontrole emocional daquele. Além disso, a vítima afirmou não ter sido o primeiro episódio de violência doméstica praticado pelo impetrante. Confira-se o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial: (...) informa teve um relacionamento com GIULIANO por 4 meses, sendo que já havia terminado há mais de um ano; QUE em junho deste ano o reencontrou e passar a "ficar"; QUE no entanto, percebeu que ele é usuário de drogas e várias vezes se descontrolava; QUE semana passada GIULIANO encontrou com a vítima em Vicente Pires e após conversarem, a vítima destacou que não queria mais nada com ele, sendo que GIULlANO começou a gritar e jogou se celular no chão; QUE este fato gerou uma ocorrência e o deferimento de medidas protetivas; QUE no dia de hoje, a portaria de seu prédio Ihe ligou informando que GIULIANO estaria querendo entrar; QUE a vítima disse que não autorizava a entrada e que era para chamar a polícia; QUE GIULIANO quebrou a porta de entrada do condomínio e foi para a casa da vítima; QUE alguns minutos depois GIULIANO abriu a porta que estava aberta e entrar no apartamento; QUE GIULIANO foi para o quarto da vítima; QUE a vítima saiu para fora junto com seus filhos e ficou aguardando a polícia; QUE logo em seguida Policial Militares chegaram ao local e subiram no apartamento; QUE GIULIANO desceu mas resistiu a prisão, dizendo que não estaria na viatura; QUE então um dos policias utilizou uma pistola elétrica para render GIULIANO e colocá-lo na viatura; QUE então foi conduzido a delegacia. (ID 136878983) Outrossim, a agressividade do acusado parece não ser eventual, considerando que foi condenado nos autos da ação penal n. 0731783-51.2020.8.07.0016, como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ostenta, ainda, condenação por disparo de arma de fogo em via pública (Lei n. 10.826/03, artigo 15 – ID 138350380). Cumpre consignar, também, que o fato de possuir endereço fixo não é motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse cenário, a medida extrema se faz necessária a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do impetrante. Por fim, descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora